Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701488-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA DE OLIVEIRA DE FARIAS AGRAVADO: ANA CAROLINE DE SOUZA GUILHERME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora em bens do cônjuge da devedora. Não há pedido de liminar. Na questão de fundo, pede a reforma da decisão impugnada. DECIDO. O recurso é intempestivo. O ato judicial impugnado foi disponibilizado no DJ-e 30/09/2021, iniciando a fluência do prazo recursal em 1o/10/2021, com termo final em 25/10/2021. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o curso do prazo de recurso. O agravo de instrumento foi interposto em 29/10/2021, pelo que é intempestivo. De outra parte, ainda que se superasse a barreira da admissibilidade, na questão de fundo a recorrente não tem melhor sorte. Não há evidência alguma de que o crédito exequendo beneficiou a entidade familiar, pelo que a constrição de patrimônio pessoal do cônjuge, que não integra o polo passivo da demanda, importa em violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito